Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721022-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDINALVA MATOS VITERBO, CINTHIA MATOS VITERBO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MATOS VITERBO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA 1. LINDINALVA MATOS VITERBO e CINTHIA VITERBO PIRES interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, da r. decisão que na ação de obrigação de fazer movida contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Renato Maia Assistência Geriátrica Ltda EPP, indeferiu a ampliação do atendimento domiciliar por técnicos de enfermagem para 24h, e não admitiu o aditamento à inicial, nos seguintes termos (ids.155817867, 147084674, 157411360): “Este Juízo já concedeu a antecipação da tutela em sede liminar, sendo inviável sua reanálise a cada desentendimento das partes. Assim, por ora, indefiro o pedido de substituição da clínica e indefiro o pedido da autora de ampliação do atendimento para 24h, bem como de ressarcimento de valores, porquanto tais pontos serão apreciados oportunamente na sentença. Assim, digam as partes em cinco dias se pretendem produzir alguma prova. Não havendo necessidade de dilação, façam conclusos para sentença”. 2. As agravantes-autoras opuseram embargos de declaração, que foram acolhidos, in verbis (id 157084674): “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 155817867. Decido. Os presentes embargos têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Partindo conceito sobredito, acolho os embargos opostos para sanar o vício da omissão. Pois bem. Destaco que o feito ainda não foi saneado. O pedido formulado ao ID 155811141 de tutela de urgência consistente na obrigação de fazer de autorizar técnico de enfermagem para atender a parte autora pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, na verdade, trata-se de aditamento da causa de pedir e do pedido, sendo necessário o consentimento da parte ré em razão do aperfeiçoamento da relação processual. Nesse sentido, cito julgado do Eg. TJDFT: [...] Logo, diga a parte ré se consente com o aditamento da inicial no prazo de 05 (cinco) dias.”(id 147084674) 3. As agravantes-autoras opuseram novos embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 157411360), in verbis: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 157084674 alegando, em suma, que não houve aditamento na causa de pedir ou no pedido, mas que a ampliação do tempo de acompanhamento – de 12h para 24h – decorre de pedido expresso da embargante, formulado na petição inicial. Decido. O manejo dos embargos de declaração demanda a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a fim de que promover a integração do julgado ao que fora pleiteado pela demandante. Sob essa ótica, entendo que a decisão embargada não merece reparo, uma vez que não padece de qualquer dos vícios apontados. Na verdade, o embargante formula pedido de nova tutela de urgência consistente na obrigação de as rés autorizarem técnico de enfermagem para atender a parte autora pelo período integral de 24 (vinte e quatro) horas. O pleito foi analisado na decisão de ID 155817867 e eventual insatisfação de qualquer das partes desafia o manejo de instrumento próprio. Portanto, a meu ver, o objetivo destes aclaratórios é rediscutir matéria já decidida e indeferida, o que não deve ser acolhido por este juízo. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da adstrição ou da congruência quanto à atuação do juiz em relação aos pedidos do autor. Em suma, ao proferir uma decisão, o julgador fica adstrito ao pedido formulado pelas partes, sob pena de emanar decisões ultra, extra ou citra petita. No caso dos autos, no item X, ponto (i) da petição inicial, as autoras formulam pedido específico de tutela de urgência, qual seja: “a condenação solidária das Rés em obrigação de fazer específica de prestar o serviço de internação domiciliar acompanhada de técnico de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas à primeira autora.” Nessa toada, a própria autora, na peça de ID 144545935, página 2, item 5, argumenta que “não solicitou atendimento por técnico de enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, como alegou a Ré CASSI, mas sim pelo período de 12 (doze) horas, como pleiteado na Exordial”. Reforço: trata-se de argumento utilizado pela própria parte autora para, outrora, defender sua tese. Não pode a autora, neste momento processual, comportar-se de modo contraditório ao que ela mesma já alegara, sob pena de comprometer a defesa das rés em ofensa ao contraditório e à paridade de armas. Portanto, conheço dos embargos porquanto tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento. Por oportuno, considerando que a ré CASSI já se manifestou no sentido de que discorda pedido de aditamento, INDEFIRO o aditamento ao pedido, formulado pela autora no ID , no sentido de ampliação do tempo de acompanhamento de profissional de enfermagem - de 12h para 24h -, com fundamento no art.329, II, do CPC. Enfim, intime-se a parte autora para declarar se concorda com a substituição do prestador de serviço de saúde GEROCLINICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. pelo prestador PLENO SAÚDE, indicado na peça de ID 157342882. Esclareço que eventual substituição do prestador de serviço não acarretará alteração do polo passivo nesta ação, cuja relação processual já se encontra devidamente angularizada. Quanto às provas que pretendem produzir ao fim da fase postulatória, o autor já se manifestou (ID ID 157069690), bem como a ré CASSI (ID 156714023). O segundo réu, GEROCLÍNICA, deixou transcorreu em branco seu prazo, motivo pelo qual PRECLUSA a oportunidade. Dê-se vista ao Ministério Público, com fundamento no art. 179, I, do CPC. Após, conclusos para saneamento”. 4. As agravantes-autoras alegam que não se trata de aditamento à inicial, porque não houve inovação de pedido, uma vez que realizaram pedido para assistência 24h no caso de agravamento do quadro clínico da primeira agravante-autora, tratando-se de novo pedido liminar. 5. Sustentam que houve piora no quadro clínico da primeira agravante-autora, que passou a necessitar de acompanhamento de técnico de enfermagem pelo período de 24h, conforme relatório de sua médica-assistente. 6. Defendem que nos termos da Lei 9.656/98, a primeira agravada – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil -CASSI, é obrigada a custear o tratamento da agravante-autora, na exata forma prescrita pelos médicos que a acompanham. 7. Alegam que os sucessivos engasgos da primeira agravante-autora ocasionam falta de ar, que podem resultar em seu falecimento, especialmente sem ajuda técnica. 8. Pedem o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que as agravadas sejam compelidas a providenciar o atendimento por técnico de enfermagem à primeira agravante-autora, pelo período de 24 horas. 9. É o relatório. Decido. 10. Primeiramente, verifica-se que na petição inicial as autoras, além do pedido de tutela de urgência, realizaram, no item XI - Dos Pedidos Definitivos, item (ii), alíena “a” o acompanhamento integral em caso de piora do quadro clínico, in verbis (id. 142867332, pag. 42): “a. Sejam as Rés condenadas solidariamente em Obrigação de Fazer Específica de prestar o serviço de internação domiciliar acompanhada de técnico de enfermagem pelo período de 12 (doze) horas à Primeira Autora, com a consequente revisão do período para acompanhamento integral em caso de piora no quadro clínico da Primeira Autora, resguardando um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas”; 11. Portanto, ainda que o primeiro pedido de tutela de urgência tenha sido para acompanhamento por 12 horas conforme o relatório médico apresentado, as autoras também realizaram o pedido para acompanhamento integral, em caso de piora do quadro, não se tratando de aditamento à inicial, mas de pedido de tutela de urgência incidental. 12. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. 13. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 14. Da análise dos autos originários, conforme consta da petição inicial, a agravada-autora, com 92, está em acompanhamento domiciliar desde 08/10/2022, por apresentar síndrome demencial, compatível com Alzheimer. 15. No dia 13/4/23, a agravada-ré realizou avaliação na primeira agravante-autora, em que pela tabela NEAD – utilizada para verificação da complexidade do caso e o tipo de acompanhamento domiciliar que a paciente deve ter-, ela teve pontuação 12 (id. 155813949 pag. 1). Na referida tabela, a pontuação entre 12 e 17 indica internação domiciliar por 12h. Somente acima de 18 pontos há necessidade de acompanhamento por 24h. 16. Em que pese o último relatório da médica assistente da primeira agravante-autora, também datado de 13/4/23, solicitar atendimento por técnico de enfermagem por 24 horas, ela não discorda que na Tabela NEAD- o score é 12, que indica que a agravante não possui necessidade de acompanhamento por técnicos de enfermagem por 24h, uma vez que a complexidade do caso da autora é média, in verbis: “Declaro que a Sra. Lindinalva Matos Viterbo, 92 anos, está em acompanhamento domiciliar realizada em 08/10/22, por apresentar síndrome demencial, compatível demência do tipo Alzheimer (CID 10 F03), fase grave, diagnosticado há cerca de 5 anos. Em março de 2022 após 2 episódios de perda de consciência foi levada ao Hospital Brasília, durante a internação foi submetida a uma gastrostomia via endoscópica e desde então vem sendo alimentada através de sonda de GTT (gastrostomia) e dieta enteral. Desde então desenvolveu síndrome de imobilidade, espasticidade, sarcopenia, disfagia grave, crises convulsivas, úlcera por pressão em pavilhão auricular direito e esquerdo, dor crônica. Nas ultimas semanas a paciente tem apresentado aumento da demanda para atendimento médico, fisioterapia respiratória, fonoaudiologia, e técnico de enfermagem 24 horas em domicilio, devido ao aumento da estase salivar em cavidade oral, desconforto respiratório, e tremores nos últimos 3 dias. Ressalto que em virtude da gravidade do quadro da paciente, a filha da paciente a Sra. Cinthia tem apresentado sinais de sobrecarga intensos e sofrimento psíquico. A referida paciente apresentou declínio funcional importante nos últimos 7 meses e funcionalmente apresentase totalmente dependente para as atividades instrumentais de vida diárias (AIVDs), dependência total para as básicas de vida diária (ABVDs). Em relação aos critérios do CDR (classificação clínica da demência) apresenta CRD 03 compatível com fase grave da demência. Escalas de Gravidade da Doença de Alzheimer (FAST) apresenta-se 7d que corresponde a perda de habilidade de responder ao ambiente. Perda de controle motor e capacidade de conversação. Totalmente dependente para realizar atividades diárias como se alimentar. perda da capacidade de sorrir, sentar sem apoio. Dificuldade de engolir. Escala funcional da Cruz vermelha Espanhola Grau 5 – Imobilizado na cama, necessita de cuidados contínuos. E na escala PPS (escala de performance paliativa), PPS 30% que corresponde a: - quanto a deambulação, acamada, - Atividade e evidência de doença Incapacitada para qualquer trabalho, doença extensa. – Autocuidado: Dependência completa. Ingesta: Ingestão limitada a colheradas (assistida pelo fonoaudiólogo). - Nível de consciência: sonolência, +/- confusão. Quanto a tabela de avaliação de complexidade assistencial - ABEMID a paciente apresenta 17 pontos que corresponde à média complexidade. E na Tabela de avaliação para planejamento de atenção domiciliar - NEAD apresenta pontuação 12. O tratamento atual visa controle dos sintomas preservação da qualidade de vida. Solicito autorização, para atendimento em domicílio com equipe multidisciplinar de “home care” composta por técnico de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia motora convencional e fisioterapia respiratória; fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, nutricionista, visitas medicas periódicas. Ressalto que tais medidas visam, além de reabilitação, conforto e dignidade da pessoa idosa, prevenção de novos agravos ao estado de saúde da paciente e consequentemente evitar internações e idas ao serviço de urgência”. 17. Assim, apesar das alegações das agravantes-autoras, não ficou comprovado, em exame inicial, a probabilidade do direito, a ensejar a antecipação da tutela recursal. 18. Não há prova inequívoca da relevância da alegação de que o tratamento com acompanhamento por técnico de enfermagem por 24h se faz necessário. 19. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “ DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. HOME CARE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELA MODALIDADE POSTULADA. NEGATIVA JUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXAME TÉCNICO REALIZADO SEGUNDO AUTORIZADA METODOLOGIA. TABELAS ABEMID E NEAD. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Efeito suspensivo indeferido. Segundo o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. As alegações da parte acerca da necessidade de se conceder o referido efeito ao presente recurso foram feitas de maneira vaga e genérica, de modo que não se verificou a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. 2. Conforme disposto na Súmula n. 608 do STJ, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão. 3. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC. 4. Hígido o laudo médico pericial conclusivo no sentido de que os resultados obtidos por meio da aplicação das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID e de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar da NEAD se mostraram harmônicos quanto à ausência de requisitos a ensejar internação domiciliar, home care. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1691822, 07240890820228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 20. Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos legais a ensejar o deferimento da tutela de urgência. 21. Isso posto, indefiro a a antecipação da tutela recursal. 22. Intimem-se as agravada-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 24. Comunique-se ao i. Juízo. 25. Publique-se. 26. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora